Tribunal: TJSP
Processo: 1010486-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – autora que contratou cartão de crédito consignado com o BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, posteriormente arrematado pelo réu BANCO PAN S/A – pretensão de devolução de valores pagos após a cessão da carteira de clientes do banco credor original e indenização por danos morais julgados – sentença de improcedência – apelo da requerente -

Ementa:
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais – autora que contratou cartão de crédito consignado com o BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, posteriormente arrematado pelo réu BANCO PAN S/A – pretensão de devolução de valores pagos após a cessão da carteira de clientes do banco credor original e indenização por danos morais julgados – sentença de improcedência – apelo da requerente - incontroversa a existência de saldo devedor em aberto junto ao credor originário – documentos coligidos pela própria autora que comprovam a plena ciência do consumidor de que a cessão da carteira de clientes e o cancelamento automático do cartão não afastam a cobrança dos valores ainda em aberto – encargos cobrados pelo réu impugnados genericamente – impossibilidade de reconhecer abusividade na cobrança – danos morais também não configurados – sentença de improcedência mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010486-23.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
REGINA MATOS DO NASCIMENTO, é apelada BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010486-23.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37.547
APEL.No: 1010486-23.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SANDRA REGINA MATOS DO NASCIMENTO
APDO. : BANCO PAN S/A
*Ação declaratória cc. indenização por danos morais
autora que contratou cartão de crédito consignado com o
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, posteriormente
arrematado pelo réu BANCO PAN S/A pretensão de
devolução de valores pagos após a cessão da carteira de
clientes do banco credor original e indenização por danos
morais julgados sentença de improcedência apelo da
requerente - incontroversa a existência de saldo devedor em
aberto junto ao credor originário documentos coligidos
pela própria autora que comprovam a plena ciência do
consumidor de que a cessão da carteira de clientes e o
cancelamento automático do cartão não afastam a cobrança
dos valores ainda em aberto encargos cobrados pelo réu
impugnados genericamente impossibilidade de reconhecer
abusividade na cobrança
danos morais também não
configurados
sentença de improcedência mantida

recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cc. indenização por danos
morais movida por SANDRA REGINA MATOS DO NASCIMENTO em
face de BANCO PAN S/A, alegando que manteve contrato de
cartão de crédito com o BANCO CRUZEIRO DO SUL, porém, em
razão da liquidação extrajudicial, ele foi incorporado
pelo aqui requerido, momento em que o cartão foi
bloqueado automaticamente, com suspensão de todos os
serviços a ele relativos em setembro/2012. Ressalta que
não fez nova contratação com o réu BANCO PAN, tampouco
reativou a já suspensa, não tendo, ademais, autorizado ou
solicitado qualquer outro serviço, mas, mesmo assim, o
contrato foi indevidamente reativado/renovado, “gerando
novas taxas, aumentando o endividamento da parte autora e
indevidamente realizando descontos na folha de pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010486-23.2020.8.26.0100 -Voto no
3
da parte autora” (fls. 03). Alega que distribuiu a ação
de rescisão contratual no 1001389-87.2018.8.26.0352, já
julgada procedente apenas para declarar a rescisão, sem
qualquer discussão quanto às cobranças indevidas. Entende
não haver justificativa para os descontos efetuados em
sua folha de pagamento após setembro/2012, pois a
instituição financeira ré não tinha autorização para
isso, e, se havia saldo devedor em aberto, caberia
execução judicial ou protesto, pelo que requer a
declaração de que todos os descontos após setembro/2012
são indevidos, devolvendo-se os valores, a serem apurados
em
liquidação
de
sentença.
Subsidiariamente,
ainda
considerando a impossibilidade de reativar o contrato e a
ausência de contratação de serviços do banco réu, requer
seja declarado o excesso na cobrança, conforme “documento
02” da inicial, a ser apurado em liquidação. Pugna,
ainda, pela condenação do réu ao pagamento de indenização
pelos danos morais estimados em R$12.390,98.
2. Citado, o réu ofertou contestação e
trouxe documentos (fls. 487/630), vindo réplica a fls.
717/719.
3. A r. sentença de fls. 757/759 julgou
improcedente a demanda, condenando a autora à sucumbência
de
custas
e
despesas
processuais,
com
honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa,
observada a concessão da gratuidade.
4. Recorreu a vencida (fls. 762/770),
alegando
que
há
vários
julgados
sobre
situações
idênticas, envolvendo os mesmos bancos, devendo ser
aplicado, ao menos, o entendimento deste Tribunal. Afirma
que, na outra ação que moveu contra o apelado, apenas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010486-23.2020.8.26.0100 -Voto no
4
declarada judicialmente a rescisão contratual e, no
pedido subsidiário desta demanda, discute a cobrança de
“juros rotativos, taxas e anuidades como se os serviços
estivessem ativos” (fls. 767), o que é indevido, já que o
contrato fora cancelado. Nega, novamente, a realização de
novo contrato com o requerido, portanto, ou é devida a
devolução
de
todos
os
valores
descontados
após
setembro/2012, ou, subsidiariamente, é necessária a
restituição dos valores descontados de forma excessiva,
como demonstrado no “documento 02” da inicial.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 774/781. Os autos subiram em seguida,
sendo distribuídos à C. 19a Câmara de Direito Privado,
que determinou a redistribuição do feito em razão da
prevenção originada do julgamento da apelação na ação de
rescisão contratual no 1001389-87.2018.8.26.0352.
É o relatório.
6. O apelo deve ser improvido. Na verdade,
merece
prestígio
a
solução
singular
pelas
suas
apropriadas e bem fundamentadas razões, as quais ficam
inteiramente adotadas como motivação de decidir pelo
improvimento do apelo, inclusive nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste E. TJSP. Bem andou o
Magistrado “a quo” ao consignar:
“São
fatos
incontroversos
nos
autos
que
o
apelante celebrou o contrato de cartão de crédito
consignado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A., se
utilizou de valores a ele disponibilizado, tendo
como forma de pagamento o desconto do mínimo da
fatura diretamente de sua folha de pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010486-23.2020.8.26.0100 -Voto no
5
que há débito em aberto.
Entre este feito e o processo citado nos autos,
no qual o objeto é apenas a rescisão do contrato
de cartão de crédito, não se verifica a tríplice
identidade
dos
elementos
identificadores
da
causa, dado que os objetos são distintos, não
havendo naqueles autos solução a respeito dos
danos morais e materiais aqui discutidos, de
maneira que não se evidencia a ocorrência de
litispendência.
Note-se que o autor tem o dever de quitar o
débito do cartão de crédito, mesmo coma suspensão
deste em decorrência da liquidação extrajudicial
do Banco Cruzeiro do Sul S/A. e ausência de
anuência do requerente para a reativação dos
serviços, agora prestado pelo requerido.
Assim, o dano material não é devido, uma vez que
as cobranças não têm abusividade ou ilegalidade,
sendo apenas as parcelas remanescentes do contrato. Não se entrevê que o requerente tenha experimentado dano moral que ensejasse
indenização patrimonial. Ademais, o autor não
experimentou abalo de crédito, pois não há prova
de que seu nome tenha sido inserido nos cadastros
de inadimplentes.
Ora, o dano moral não é a mera angústia, dor,
desgosto ou aflição de espírito que sofre a
vítima
do
evento
danoso.
Esses
estados
de
espírito são variáveis em cada caso, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010486-23.2020.8.26.0100 -Voto no
6
cada pessoa sente a seu modo. A indenização por
dano moral não tem por escopo reparar esse tipo
de dor ou padecimento, mas o decorrente da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
tem interesse reconhecido juridicamente.”
7. Acresce que, além da contratação do
serviço de cartão de crédito, também a existência de
saldo devedor do cartão de crédito é incontroversa. A
apelante, ainda, teve ciência da cessão da carteira de
clientes do Banco Cruzeiro do Sul para o requerido (fls.
101/102), sendo expressamente alertada de que os repasses
dos valores referentes às dívidas de cartões de crédito
consignados
seriam
feitas
diretamente
ao
apelado
arrematante.
8. Ademais, o documento trazido pela
própria autora na inicial, a fls. 59, também demonstra
sua plena ciência de que o bloqueio do cartão não
implicava em extinção da dívida em aberto, nele constando
expressamente: “Informamos que os descontos em sua folha
de pagamento, que correspondem ao pagamento mínimo de sua
fatura, continuarão sendo enviados normalmente, até o
valor da margem consignada autorizada e até a total
liquidação do saldo devedor caso não ocorram pagamentos
adicionais”. Foi exatamente isso que ocorreu, conforme se
observa das faturas de fls. 502/619.
9. Cabe ressaltar que a exordial não
impugna especificamente nenhuma tarifa, encargo ou taxa,
muito menos percentuais, o que também não consta nas
planilhas de fls. 52/58, correspondentes aos aludidos
Documentos 01 e 02. Assim, inadmissível a impugnação
genérica das abusividades contratuais, nada há a declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010486-23.2020.8.26.0100 -Voto no
7
nesse sentido.
10.
Em ações de idêntica natureza, inclusive patrocinadas pelo mesmo causídico que
representa a autora nestes autos, RAFAEL MENDONÇA SANTOS,
OAB/SP 345.868, outro não foi o entendimento:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de repetição do indébito e indenização
por danos morais. Descontos efetuados em folha de
pagamento
decorrentes
de
cartão
de
crédito
consignado. Sentença de improcedência. Apelação.
Autora que firmou contrato de cartão de crédito
consignado com Banco Cruzeiro do Sul. Carteira de
contratos cedidas ao banco réu, que assumiu o
contrato e os descontos. Ciência da recorrente,
que não manifestou oposição. Contrato e faturas
que comprovam o empréstimo e a autorização para
os descontos. Contratação comprovada. Abusividade
não verificada. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível
no
1007278-31.2020.8.26.0100;
Relator
(a): VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
22a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020).
“Ação ordinária visando restituição de valores
descontados em folha de pagamento da autora

Cartão de crédito
Alegação de excesso e
cobranças
indevidas
por
inexistir relação
jurídica entre as partes, salientando contratou
com o Banco Cruzeiro do Sul, não podendo o Banco
réu renovar o contrato sem sua anuência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010486-23.2020.8.26.0100 -Voto no
8
Improcedência Contratação do cartão de crédito
com o Banco Cruzeiro do Sul e cessão da carteira
de cartões para o Banco réu demonstradas Dívida
de cartão de crédito - Excesso dos valores
cobrados não
demonstrado
Autora
não
comprovou os
fatos
constitutivos
do
direito
alegado (art. 373, I, do CPC) Legitimidade da
cobrança, em exercício regular de direito do
credor - Danos morais não evidenciados - Sentença
mantida Recurso negado.” (TJSP; Apelação Cível
no
1008016-19.2020.8.26.0100;
Relator
(a): FRANCISCO GIAQUINTO; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2020).
11. Pelas mesmas razões, não há ato
ilícito praticado pelo banco, o que afasta o pedido de
indenização também por danos morais.
12. Nessas circunstâncias, nada há para
ser modificado no decisório singular, que permanece
irretocável, inclusive no que toca à condenação da
apelante
ao
pagamento
das
verbas
de
sucumbência,
majorando-se a verba honorária para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/15, observada a gratuidade judiciária concedida à
apelante.
13.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js